Tribunal: STF
Processo: Rcl 73203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por HOT BEACH Suítes Olímpia Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Processo CC 208.964), a qual teria, supostamente, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; bem como contrariado as teses fixadas no julgamento dos Temas 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Como dito anteriormente, esta reclamação está sendo proposta pois o C. STJ desrespeitou a jurisprudência desta Suprema Corte enaltecida no TEMA 550, TEMA 725, ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961 e 5.625, e reclamações. 



    Isto porque o C. STJ decidiu que a competência para julgar os autos do processo nº 0002698-06.2024.8.26.0400 (anteriormente numerado como 0010804-18.2024.5.15.0107 – Justiça do Trabalho) seria da Justiça do Trabalho, pois a competência deve ser fixada com base na causa de pedir e dos pedidos. 



    Segundo leitura da peça inaugural do Sr. Anderson, ele alega que foi contratado por meio de pessoa jurídica para realizar atividades de captação de clientes. Ainda segundo a sua narrativa inicial, a contratação foi efetivada visando fraudar a legislação trabalhista, por meio do chamado ‘pejotização’.



    Com isso, busca o Sr. Anderson o reconhecimento do vínculo empregatício, com a condenação desta reclamante ao pagamento de todas as verbas trabalhistas oriundas de uma relação de emprego. 



    Contudo, esta Suprema Corte, nas mais inúmeras reclamações, já apresentou entendimento que competirá à Justiça do Trabalho o julgamento de ações que versam sobre relações de emprego (vínculo empregatício). Quando a relação entre as partes advém de uma relação comercial (contrato de prestação de serviços), tal situação não se amolda à competência que o art. 114, inc. I da CF/88 dispõe. 



    Portanto, mesmo que a causa de pedir e os pedidos sejam para o reconhecimento de um vínculo empregatício, é imperioso verificar qual foi a modalidade do vínculo que existiu entre as partes. Se há um contrato firmado entre eles, a Justiça do Trabalho não deterá competência, conforme leitura do já mencionado art. 114 da CF/88. 



    Até que haja prova em contrário, a relação das partes será comercial (contrato de prestação de serviço), competindo à Justiça Comum analisar esta relação comercial e avaliar se o negócio jurídico firmado está eivado de algum vício. Em outras palavras, é preciso analisar se o contrato realizado não adimple com os requisitos do plano de existência ou de validade. 



    Por fim, enaltecemos que os próprios fundamentos do C. STJ já valem para manter a competência na Justiça Comum. 



    Isto porque, para que seja reconhecido o vínculo empregatício é imperioso que seja declarada a NULIDADE do negócio jurídico. Logo, a primeira causa de pedir e o primeiro pedido, em real, não está vinculado à relação de emprego, mas sim na declaração de nulidade de um negócio jurídico.”



    Ao final, no mérito, requer seja a Reclamação “Julgada procedente para determinar que é a Justiça Comum a competente para julgar a relação comercial havida entre as partes, analisando, por conseguinte, a validade do negócio jurídico firmado”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; bem como contrariado as teses fixadas no julgamento dos Temas 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    A Reclamação é manifestamente incabível.



    Na decisão reclamada, o Ministro Relator do Conflito de Competência - suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Olímpia-SP em face do Juízo da Vara do Trabalho de Olímpia-SP - declarou a competência do juízo suscitado, conforme a seguir (eDOC 11):



    “Cuida-se de conflito de competência estabelecido entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Olímpia/SP (suscitante) e o Juízo da Vara do Trabalho de Olímpia/SP (suscitado). 



    O incidente tem origem em reclamação trabalhista ajuizada por Anderson Bruno de Souza dos Santos contra Hot Beach Suítes Olímpia – Empreendimento Imobiliário SPE Ltda e outro(s), objetivando, em síntese, o reconhecimento do vínculo empregatício existente entre as partes, bem como o pagamento das verbas rescisórias (e-STJ, fls.5-7). 



    O Juízo do trabalho, a quem foi dirigida a ação, declinou da competência sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a competência para julgar a validade da contratação pela ‘pejotização’ é da Justiça comum (e-STJ, fls. 9-10). 



    O Juízo estadual também se declarou incompetente, suscitando o conflito por entender que a causa de pedir baseia-se no reconhecimento do vínculo empregatício mantido entre as partes (e-STJ, fls. , fls. 5-7). 



    [...]



    Assiste razão ao Juízo suscitante. 



    Como se sabe, a definição da competência para julgamento da ação está adstrita à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa de pedir. 



    No presente caso, colhe-se da petição inicial que a autora objetiva o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 



    Dispõe o art. 114, I, da Constituição Federal, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’ (...). 



    Com efeito, havendo pedido expresso de reconhecimento da relação de emprego entre as partes, a competência para declarar se o autora ostenta a qualidade de empregado, se inserindo nas hipóteses descritas nos arts. 2º a 4º da Consolidação das Leis do Trabalho, é da Justiça especializada. 



    [...]



    Necessário registrar, conforme bem anotado no parecer ministerial, que ‘incumbe aos magistrados da Justiça Laboral, com primazia, declarar a existência ou inexistência do vínculo de emprego. Descaracterizado o contrato de trabalho, abre-se a possibilidade do exercício da jurisdição comum’ (e-STJ, fl. 53). 



    Com base nesses fundamentos, conheço do presente conflito para declarar competente o Juízo da Vara do Trabalho de Olímpia/SP (suscitado).”



    Considerando, pois, as premissas em que assentada a decisão reclamada, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente